Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703295-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADAS. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE MULTAS À PARTE CONTRATANTE. FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DAS PENALIDADES APLICADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial. 2. Observado que, na inicial da demanda, a autora imputa à empresa ré a culpa pela rescisão do contrato firmado pelas partes, em virtude de falhas na prestação dos serviços contratados, tem-se por caracterizada a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. 3. O princípio da identidade física do juiz não mais subsiste no ordenamento jurídico brasileiro, pois o CPC/2015 não reproduziu a norma estatuída no art. 132 do CPC/1973. In casu, o fato de a sentença ter sido prolatada por magistrado diverso do que presidiu a audiência de instrução e julgamento não teria o condão de causar prejuízo à compreensão da lide e à análise da prova oral produzida, uma vez que os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento foram gravados de forma digital, cujos arquivos foram devidamente juntados aos autos. 4. Tendo em vista que o acervo probatório produzido nos autos demonstra a ocorrência de falhas na prestação dos serviços por parte da empresa contratante, não há como ser imputada à empresa contratada a culpa pela rescisão do contrato, circunstância que impõe o reconhecimento da inexigibilidade das multas impostas à contratante, em decorrência da rescisão antecipada do negócio jurídico. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, porque, não estando demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços contratados, é inviável a rescisão unilateral da avença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois a turma julgadora, após considerar todo o lastro probatório da demanda (contratos de prestação de serviços, laudo técnico, depoimentos de todas as testemunhas e documentos), concluiu estarem demonstradas as falhas no link de internet e de telefonia fornecidos pela recorrente. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015